Tribunal: TJMT
Processo: 1008133-31.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008133-31.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), J. S. P. C. (VÍTIMA), L. P. C. (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), EDIVAN GOMES DA SILV (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ESTUPRO DE VULNERÁVEL [DUAS VÍTIMAS] -
INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES - GRAVIDADE DO CRIME - SEXO ORAL, TOQUES NAS PARTES ÍNTIMAS E TENTATIVA DE BEIJO FORÇADO

-

IDADE DAS VÍTIMAS – 3 (TRÊS) E 6 (SEIS) ANOS - RELAÇÃO DE VIZINHANÇA - REITERAÇÃO DELITIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ENTENDIMENTO DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO
TJMT - NECESSIDADE DE PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INAPLICABILIDADE -
ORDEM DENEGADA.

A gravidade do crime [sexo oral; toques nas partes íntimas; tentativa de tentativa de beijo forçado], a idade das crianças [6 (seis) e 3 (três) anos] e a relação de vizinhança entre o paciente e a família da vítima constituem fundamentos idôneos para custódia cautelar, consoante entendimento do c. STJ (HC 660.682/SP).

O
s predicados pessoais [endereço certo, família constituída e ocupação lícita] não autorizam, em si, a revogação da custódia provisória, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC nº 137.497/CE).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

(TJMT,
Enunciado Criminal 43
)

A necessidade de preservar a integridade física e psicológica das vítimas de estupro de vulnerável justifica a manutenção da custódia preventiva, a inviabilizar a aplicação de outras cautelares
(STJ, AgRg no HC n. 696.157/SP; AgRg no HC n. 658.522/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1008133-31.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

IMPETRANTE(S): LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): EDIVAN GOMES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de EDIVAN GOMES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da
2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo
, nos autos de incidente processual (NU 1000822-17.2023.8.11.0023), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável [duas vítimas]
- art. 217-A do CP -
(ID 164488152).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui endereço certo, família constituída e exerce ocupação lícita; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas

(ID 164488151), com documentos (ID 164488152).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des.
Rondon Bassil Dower Filho
, em plantão judiciário (ID 164488173).

O Juízo singular prestou informações (ID 164716880).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - Paciente preso em flagrante, posteriormente convertida em Prisão Preventiva, pela suposta prática do crime de Estupro de Vulnerável prevista no artigo 217- A, do Código Penal - Argumenta que a restrição da liberdade imposta ao Paciente é medida desnecessária e desproporcional, bem como, carente de fundamentação. Enfatiza que o Paciente não coloca em risco a ardem pública, pleiteando ao final pela aplicação de medida cautelar diversa da prisão nos termos do artigo 319 do CPP - Inviabilidade - Magistrado de piso que fundamentou pela necessidade da prisão preventiva do paciente com a finalidade de resguardar a ordem pública, bem como diante da presença da reincidência delitiva – Constrangimento ilegal não visualizado - manutenção da constrição cautelar que se mostra necessária - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 168949692)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular, em audiência de custódia realizada no dia 7.4.2022, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva por entender que:

“[...]Do Boletim de Ocorrência, extrai-se o seguinte (Id: 114574638) [...]

A COMUNICANTE QUE É MÃE DE JULIA SIBELLY PEREIRA CHAGAS COM 06 (SEIS) ANOS DE IDADE E LORENZO PEREIRA CHAGAS COM 03 (TRÊS) ANOS DE IDADE; QUE MORA EM UMA KITNET PERTO RIO PEIXOTO; QUE AO LADO DA KITNET DA DECLARANTE TEM VÁRIOS QUARTOS; QUE NA DATA DE 05/04/2023 POR VOLTA DAS 13:30 ESTAVA EM CASA FAZENDO ALMOÇO E SEUS FILHOS ESTAVA BRINCANDO PRÓXIMO AO RIO; QUE CHAMOU JULIA E LORENZO PARA ALMOÇAR QUANDO LORENZO CHEGOU E COMEÇOU A FALAR; ‘MÃE O (PEPI) MOSTROU O PINTO DELE PARA NÓS’, ‘E CHAMOU EU E JULIA PARA IR NA REDE DELE’, ‘E ELE TOCOU NAS PARTES INTIMAS DA JULIA E PASSOU A LÍNGUA NA MINHA BUNDA MÃE’; QUE PERGUNTOU PARA JULIA O QUE HAVIA ACONTECIDO; QUE JULIA ESTAVA COM MEDO DE CONTAR MAS CONFIRMOU A HISTÓRIA DE LORENZO; QUE JULIA CONTOU PARA DECLARANTE QUE PEPI TENTOU BEIJAR OS MESMOS A FORÇA; QUE JULIA FALOU PARA DECLARANTE QUE PEPI PASSOU CUSPI NAS PARTES INTIMAS DA MESMA; QUE NÃO SABE INFORMAR SE PEPI CHEGOU A COLOCAR O PÊNIS NA VAGINA DE JULIA; QUE PEPI MORA EM UM DOS QUARTOS AO LADO DA KITNET QUE A DECLARANTE MORA; QUE NUNCA IMAGINOU QUE ISSO ACONTECERIA POIS TODOS ALI SE CONHECE; QUE NÃO SABE INFORMAR O NOME CERTO DE PEPI, POIS SÓ CONHECE O MESMO POR APELIDO; QUE DEPOIS DO OCORRIDO SEU VIZINHO CEARA FOI PERGUNTAR PARA DECLARANTE O QUE HAVIA ACONTECIDO; QUE CONTOU O FATO OCORRIDO PARA CEARA E O MESMO CONTOU PARA DECLARANTE QUE HAVIA ESCUTADO MESMO LORENZO PEDINDO PARA PEPI SOLTA SIBELLY , MAIS NÃO SABIA DO QUE SE TRATAVA, POIS NÃO FOI VER O QUE ERA; QUE FOI INFORMAR PARA #PIU# DONO DA KITNET E DOS QUARTOS O QUE HAVIA ACONTECIDO; QUE PIU MANDOU PEPI IR EMBORA E O MESMO SAIU PELO MEIO DO MATO; QUE LIGOU PARA POLICIA PARA INFORMAR O OCORRIDO; QUE O ÚNICO CONTATO QUE TEM COM PEPI É DE CUMPRIMENTAR O MESMO; QUE ACREDITA QUE FOI A PRIMEIRA VEZ QUE O FATO ACONTECEU; QUE REGISTRA A PRESENTE OCORRÊNCIA PARA CONHECIMENTOS E DEMAIS PROVIDÊNCIAS. [...]

Analisando os autos, verifico preenchidos os requisitos para a prisão, indícios de autoria e materialidade, sendo indecente ao art. 313, I do Código de Processo Penal. [...]

Assim, acolho o pedido ministerial, tendo em vista que o custodiado já respondeu por outro processo, assim, observo a reiteração na prática criminosa. Ademais, a gravidade concreta do delito, consistente no fato de um senhor de mais de 50 anos de idade mostrando seus órgãos genitais a crianças merecem reprimenda, ante a ofensa a garantida da ordem pública. [...]

Assim, sob prisma da gravidade em concreta do delito, como dito anteriormente, a ação do custodiado ofende inclusive a proteção das crianças previstas no texto constitucional.

Diante disso, verifico que a conversão em prisão preventiva pela garantia da ordem pública é à medida que se impõe.

Por conta disso, não encontram presentes as medidas cautelares no presente caso, sendo necessária a decretação da prisão preventiva.

Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante de EDIVAN GOMES DA SILVA e CONVERTO EM PREVENTIVA pela garantia da ordem pública [
...].”
(Lawrence Pereira Midon, juiz de Direito – ID 164488152)

Em 22.5.2023, a Promotoria de Justiça de Peixoto de Azevedo ofereceu denúncia em face do paciente por estupro de vulnerável [duas vítimas] - art. 217-A (PJe 1000892-2023.811.0023).

Pois bem.

A prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, visto que teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção canal [toques nas partes íntimas; sexo oral; tentativa de beijar a força] contra Júlia Sibelly Pereira Chagas, de 6 (seis) anos de idade, e Lorenzo Pereira Chagas, de 3 (três) anos de idade, no dia 5.4.2023, por volta das 14h, nas proximidades da residência das vítimas e do paciente, quitinetes localizadas na comunidade Beira Rio [BR 163], próximo a “Peixaria do Piu”, em Peixoto de Azevedo/MT, bem como na reiteração delitiva [ação penal por violência doméstica, no ambiente familiar, em face das vítimas Eva Silva Morais e Gessilma Silva Morais - PJe NU 1000288-10.2022.8.11.0023].

A gravidade do crime [sexo oral; toques nas partes íntimas; tentativa de tentativa de beijo forçado], a idade das crianças [6 (seis) e 3 (três) anos] e a relação de vizinhança entre o paciente e a família da vítima constituem fundamentos idôneos para custódia cautelar, consoante entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o paciente, que era amigo dos pais da vítima, teria aproveitado da confiança para praticar, em momentos diversos, vários atos libidinosos com a filha do casal, a qual possuía 7 (sete) anos de idade na data em que sua mãe teria surpreendido o réu tentando manter relação sexual com a criança.”
(HC 660.682/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 23.8.2021)

Em relação a
os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço certo], não autorizam, em si, a revogação da custódia provisória, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC nº 137.497/CE – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 24.9.2021).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

No tocante às medidas cautelares, verifica-se que o paciente teria se aproveitado do momento em que as crianças de tenra idade estavam brincando sozinhas - 3 (três) e 6 (seis) anos - para praticar atos libidinosos, inclusive
“passou cuspe na vagina da menina”
[Júlia Sibelly Pereira Chagas] e tentou tirar a roupa dela, conforme declaração de sua genitora Flavia Pereira de Souza, na fase policial (
PJe 1000892-2023.811.0023).

A necessidade de preservar a integridade física e psicológica das vítimas de estupro de vulnerável constitui fundamentação idônea para manter custódia preventiva, a inviabilizar a aplicação de outras cautelares
(STJ, AgRg no HC n. 696.157/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.10.2021; AgRg no HC n. 658.522/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.5.2021).

Por efeito, as medidas cautelares não se mostram suficientes para assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023